Tribunal: STF
Processo: ARE 1591343
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 15, fl. 11):

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO MAIOR VALOR-TETO. DECRETO 77.077/76. DIREITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário. 
2. O benefício originário foi concedido em 07/1982 e calculado nos termos do Decreto 77.077/76, que indicava, em caso de superação do menor valor-teto, “que o salário-de-benefício será dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor-teto e a segunda correspondente ao que exceder o valor da primeira”. 
3. Não excedendo o beneficio ao maior valor-teto, portanto, há apenas modificação na forma de cálculo do benefício, tratando-se de limitador interno. Não há, assim, direito à revisão determinada pelo STF no julgamento do Tema 76. 
4. Apelo desprovido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, MANOEL MENDONÇA DO SOCORRO aponta violação aos arts. 5º, caput, da CF/1988; 14 da EC 20/98; 5º da EC 41/03; e às teses fixadas nos Temas 76 e 930 do STF, pois “os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedidos no período denominado “buraco negro”, não estão, em tese, excluídos da possibilidade de reajuste segundo os tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais (ECs) 20/1998 e 41/2003, julgado, também, em rito de repercussão geral - Tema 930 (RE 937.595/SP)” (Doc. 17, fl. 3).
Afirma que o Tribunal de origem entendeu “que os segurados com benefício concedido antes da CF/88 não limitados ao “teto máximo” estão excluídos dos direitos decorrentes da tese firmada por esse E. STF no RE nº 564.364/SE-RG e das garantias asseguradas pelos arts 14 da EC 20/98 e 5º da EC 41/03” (Doc. 17, fl. 3, fl. 4). Todavia, esta SUPREMA CORTE “nunca limitou a necessidade do benefício estar limitado ao teto máximo para aplicação dos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003” (Doc. 17, fl. 4).
Sustenta que os acórdãos “deram pela extinção do processo, com base em discriminação alheia que impõe a violação a adequação das RMBs aos novos tetos trazidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, visto que já demonstrado o fato e o acontecimento que o justificam e os prejuízos decorrentes dessa incidência” (Doc. 117, fl. 8).
Em exame de admissibilidade (Doc. 21), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas  283, 279 e 636 do STF.
No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente alega que (a) “a controvérsia tratada é de natureza exclusivamente jurídica e constitucional, não havendo necessidade de revolvimento probatório” (Doc. 23, fl. 2); e (b) “ao inadmitir o Recurso Extraordinário sob o argumento de ausência de aderência ao Tema 76 e ao invocar a Súmula 283/STF, a Vice-Presidência do TRF1 acabou por realizar juízo de mérito, substituindo-se à competência exclusiva desta Suprema Corte” (Doc. 23, fl. 2). Ao final, requer a inaplicabilidade ao caso das Súmulas 279/STF e 283/STF e a reforma do acórdão recorrido “para assegurar a aplicação dos novos tetos previdenciários às aposentadorias concedidas anteriormente à Constituição de 1988, afastando a incidência dos redutores originários, em estrita observância à jurisprudência consolidada desta Corte” (Doc. 23, fl. 3).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 3):

“O Tema 76 do STF (RE 564.354/SE-RG) já foi objeto de apreciação e julgamento, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, desta forma o Recorrente tem por objeto tema que já foi objeto de decisão definitiva de mérito por este E. Supremo Tribunal, vindo a demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral, uma vez que há precedentes (RE 564.354/SE), a ensejar a admissibilidade do Apelo Supremo.
 O Plenário desta S. Corte decidiu pela sua existência nos recursos relativos à aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/200 ao benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
À título de complemento, não obstante a orientação firmada no Tema 76 do STF, em razão de muita resistência pelos Tribunais Inferiores, a Suprema Corte, vem em reiteradas decisões, reafirmar a jurisprudência no sentido de que os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedidos no período denominado “buraco negro”, não estão, em tese, excluídos da possibilidade de reajuste segundo os tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais (ECs) 20/1998 e 41/2003, julgado, também, em rito de repercussão geral - Tema 930 (RE 937.595/SP). 
Assim, a relevância da questão e a repercussão geral estão presentes, inclusive do ponto de vista político, social e jurídico, tendo em vista a iminente tentativa de desconstrução do entendimento dado pelo Tribunal Inferior ao RE 564.354-RG, com discriminação injustificável que contraria frontalmente este E. STF. 
Verifica-se que a matéria guarda identidade temática com o decidido no RE 564.354/SE-RG (Tema 76), bem como, a resistência do Tribunal Inferior em não reconhecer e se alinhar as orientações desta Suprema Corte, gerando caos, distorções, insegurança jurídica para milhares de pessoas e jurisprudência lotérica.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem decidiu, com base nas peculiaridades do caso concreto e nas manifestações da Contadoria Judicial, que “o benefício do autor foi limitado apenas ao menor valor-teto, não fazendo jus à revisão” (Doc. 15, fl. 4).
Assim, a reversão do julgado demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Veja-se que, em diversas oportunidades, esta CORTE não vem admitindo REs similares ao presente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. 
III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1544540 AgR/RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/6/2025)

“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação revisional. benefício previdenciário. Pensão por morte. Reajuste do teto previdenciário. RMI. RE 564.354-RG. Tema 76 da repercussão geral. Laudo contábil não impugnado. Reconhecimento pela instância de origem da ausência de diferença em favor da parte autora. Emendas Constitucionais 20/1998 E 41/2003. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. 
II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 
III. Razões de decidir 3. Aplicáveis, ao caso, os Temas 339 e 660 da repercussão geral. 4. No que tange ao mérito, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1584095 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2026)

“Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Cumprimento de sentença. Revisão da renda mensal inicial (RMI). Teto constitucional. Tema 76 da repercussão geral. Alegação de equívoco no cálculo judicial. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo interno desprovido. 
1. O recurso extraordinário busca reverter acórdão proferido em fase de cumprimento de sentença que, acolhendo o cálculo da Contadoria Judicial, concluiu pela inexistência de diferenças a serem pagas à parte autora em decorrência da aplicação dos novos tetos previdenciários (EC nº 20/1998 e EC nº 41/2003), conforme o Tema 76 da Repercussão Geral. 
2. A argumentação da agravante de que o Tribunal de origem teria se baseado em entendimento jurídico-constitucional equivocado (negando a aplicação do Tema 76 a benefícios anteriores à CF/88 limitados pelo "Menor Valor Teto") demanda, na verdade, a rediscussão das premissas fáticas e contábeis que levaram à conclusão pela ausência de proveito financeiro no caso concreto. Tal revisão, notadamente quanto a aferição da correção do cálculo judicial que concluiu pela inexistência de diferenças, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1572380 AgR/SP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 3/12/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.

Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).

Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente